Tribunal: TJPA
Processo: 0812068-16.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-09-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0812068-16.2022.8.14.0000

PACIENTE: LUIZ RICARDO RODRIGUES SENA

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DA COMARCA DE IGARAPÉ-AÇU

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº.
0812068-16.2022.8.14.0000

IMPETRANTE:
EDGAR AUGUSTO MAIA COSTA

PACIENTE:
LUIZ RICARDO RODRIGUES SENA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA COMARCA IGARAPÉ-AÇU

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
HEZEDEQUIAS MSQUITA DA COSTA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA:

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR.
ARTIGO

33 e ARTIGO 35 DA LEI Nº 11.340/06.

1.
EXCESSO DE PRAZO.

INOCORRÊNCIA
. Análise dos atos de forma global.
P
rincípio da
R
azoabilidade.
J
uízo singular que tem dado andamento ao processo de forma diligente
, inclusive com a instrução já encerrada, aguardando apenas os laudos requeridos pelo Ministério Público, no
qual o juízo requereu o cumprimento
.
C
onstrangimento ilegal por excesso de prazo não caracterizado.

AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA.

IMPROCEDENTE
. A
Segregação cautelar foi suficientemente motivada. Juízo
a quo
que asseverou em sede do decreto da prisão preventiva que:
“(...) In casu, Não há dúvidas quanto a existência do crime e a autoria já que a prisão foi em flagrante segundo depoimento das testemunhas.

(...)
.

Observo que os acusados foram, supostamente, flagrando na produção, armazenamento e comercialização de drogas, já que além da substância ilegal, também foram apreendidos petrechos de fabricação e dinheiro. No entanto, verifica-se que Luiz Ricardo registra 01 condenação criminal e Renato Silva possui 03 condenações, demonstrando que em liberdade sempre voltam a delinquir, sendo necessária a custódia preventive”. Não que se falar em ausência de fundamentação idônea.

1.
ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE CONDIÇÕES PESSOAIS DO PACIENTE FAVORÁVEIS À CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA. NÃO OCORRÊNCIA
.
Supostas condições pessoais não impedem a decretação da custódia cautelar quando presentes os requisitos para a medida constritiva, em observância ao enunciado da Súmula nº 08 deste Egrégio Tribunal.

HABEAS CORPUS
CONHECIDO. ORDEM
DENEGADA
.

ACÓRDÃO

Vistos, etc...

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores por unanimidade de votos, em
conhecer
e
denegar
a ordem
impetrada, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos
treze
dias do mês de
setembro
de dois mil e
vinte
e dois

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Jose Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior.

Belém/PA, 13 de setembro de 20
22
.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº.
0812068-16.2022.8.14.0000

IMPETRANTE:
LAURA EMANNUELA GUIMARÃES DE PINHO NOGUEIRA (OAB-PA 20.710)

PACIENTE:
LUIZ RICARDO RODRIGUES SENA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA IGARAPÉ-AÇU

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
HEZEDEQUIAS MSQUITA DA COSTA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATORIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus
com pedido de liminar impetrado em 12/08/2022 em favor de
LUIZ RICARDO RODRIGUES SENA
contra ato do
Juízo de Direito da Comarca de Igarapé-Açu-PA, nos autos de nº
0800289-98.2022.8.14.0021.

Narra o impetrante que o
paciente foi preso em 06/04/2022, há 180 dias, e denunciado em 23/05/2022, como incurso nos arts. 33 e 35, da Lei nº 11.343/06
.

Relata que o paciente fora preso, por portar para suposto fim de tráfico 18 porções de Oxi, após realizado busca na casa onde o denunciado estava, onde for a encontrado outros denunciados e junto substâncias entorpeentes do tipo cocaína, além de apetrechos utilizados para embalar as Drogas, como saco plásticos, tesouras e papel filme, além da quantia em dinheiro no valor de R$ 80,25 (oitenta reais e vinte e cinco centavos).

Salientou existir contradição entre os relatos narrados pela polícia e a denúncia apresentada pelo Ministério Público, uma vez que segundo os policiais, o paciente fora avistado no quintal de sua residencia, enquanto na denúncia, teria sido abordado na rua.

Alega ainda não haver fundamentação idônea e concreta, pois o paciente é trabalhador, ajuda no sustento da família e possui residencia fixa no distrito da culpa há anos, o que demonstra que poderá ser localizado q qualquer hora e dia da semana, não havendo indícios que sua Liberdade colocará em riso a ordem pública e a instrução processual.

Por fim, arguiu excesso de prazo para início da instrução processual, tendo em vista não ter audiência de instrução e julgamento ainda agendada, bem como ausência de fundamentação idônea para a prisão preventive, assim como as condições pessoais favoráveis do paciente,
solicitando
a expedição do competente alvará de soltura em favor de
LUIZ RICARDO RODRIGUES SENA,
para que o paciente possa

responder em liberdade.

Os autos foram distribuídos no Tribunal Pleno, caindo sob a relatoria da Desa. Kédima Pacífico Lyra, ocasião que determinou a redistribuição para Seção de Direito Penal e sem embargo, declarou-se suspeita para atuar no presente feito (id.10813699)
.

Os autos me vieram redistribuídos, ocasião que indeferi a liminar requerida (id.10819517) e solicitei informações a autoridade coatora.

Em 31/08/2022 foram prestadas informações
(id.10911596
)
,
pelo
magistrado singular:

1.

A autoridade policial indiciou diante de diversas denúncias dando conta de vários indivíduos, liderados pelo o paciente, ocupante do cargo de “Disciplina” da facção criminosa intitulada “Comando Vermelho”, traficavam Drogas em uma residencia, localizada na Rua da Mata, quando foram encontrados 18 (dezoito) porções de substância com odor e aparência característico de “oxi, ao adentrar na residencia, onde constataram a presença de mais três pessoas suspeitas de envolvimento no tráfico, sendo encontrado ainda apetrechos no interior da residencia (sacos plásticos, tesoura, papel filme, uma porção de substância com odor e aparência característicos de cocaína e a quantia de R$ 80,25) (...)

2.

Em 08/04/2022, o juízo homologous o flagrante e decretou a prisão preventive dos flagranteados LUIZ RICARDO RODRIGUES SENA e RENATO DA SILVA FARIAS, e concede a Liberdade provisória aos demais acusados, e, em audiencia de custódia realizada em 12/04/2022, manteve as suas custódias cautelares provisórias.

3.

O Delegado concluiu o relatório do inquérito policial e indiciou os réus pela prática, em tese, dos delitos previstos nos arts.33 e 35, da Lei nº 11.343/2006.

4.

O Ministério Público apresentou denúncia constra o paciente e demais acusados pelos crimes tipificados nos arts.33 e 35, da Lei nº 11.343/2006.

5.

Fora apresentado em pedido de revogação da prisão preventiva formulada pelo paciente, que após manifestação ministerial pelo seu indeferimento, o magistrado prolatou decisão em 17/08/2022 indeferindo o pedido, por persistirem os requisites da decretação da prisão;

6.

Por fim informou que o paciente já apresentou sua defesa prévcia, estando os autos na fase processual.” (sic)

Nessa Superior Instância,
a Procuradoria de Justiça através d
o
Dr.

Hezedequias Mesquita da Costa
, manifestou
-se
pelo
conhecimento
e
denegação
da ordem. (id.10953879)

É o relatório.

VOTO

Passo a proferir voto.

VOTO

O fundamento deste
writ
tem por objeto a alegação excesso de prazo
para instrução processual, tendo em vista ainda não existir audiência de instrução e julgamento agendada.

DO EXCESSO DE PRAZO PARA O
INICIO
DA

INSTRUÇÃO CRIMINAL

Alega o impetrante a ocorrência de constrangimento ilegal, por excesso de prazo, para

a instrução processual
,

em razão de não haver ainda designada audiência de instrução e julgamento, estando o paciente recluso a mais de 180 (cento e oitenta) dias
.

No que pertine
a alegação de
excesso de prazo
,
conforme entendimento pacífico do
Superior Tribunal de Justiça,
eventual ilegalidade da prisão cautelar, por excesso de prazo para sua conclusão deve ser analisada à luz do
princípio da razoabilidade,
sendo permitido ao juízo, em hipóteses de excepcional complexidade, a extrapolação dos prazos previstos na lei processual penal, porque o excesso de prazo não resulta
ndo
de simples operação aritmética.

Ademais, o excesso de prazo por si só, não é suficiente para eliminar o
periculum libertatis
constante nas fundamentações da decisão de decretação da prisão, pois os prazos não devem ser analisados de forma absoluta nem de maneira aritmética, conforme julgado desta Corte:

HABEAS CORPUS. EXCESSO DE PRAZO PARA A RESPOSTA JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. TRÂMITE REGULAR. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME. 1.
É entendimento pacificado nos Tribunais Superiores que o excesso de prazo deve ser analisado dentro dos limites da razoabilidade, considerando-se circunstâncias excepcionais que venham a retardar o término da instrução criminal, não se restringindo, à simples soma aritmética de prazos processuais
. (...). 5. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME. (489074, Não Informado, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 19/03/2018, Publicado em 22/03/2018). Grifei.

Complexidade do processo, retardamento justificado, atos procrastinatórios da defesa e número de réus envolvidos são fatores que, analisados em conjunto, ou separadamente, indicam ser, ou não, razoável o prazo na formação da culpa.

Em consonância com o exposto, colaciono
jurisprudência pátria
entendendo que a demora justificada do processo não enseja coação, senão vejamos:

A análise da razoabilidade na demora para julgamento das ações criminais não depende exclusivamente da soma aritmética dos prazos processuais, uma vez que servem apenas como parâmetro geral, devendo ser consideradas as peculiaridades do caso investigado e os trâmites burocráticos do judiciário.

(STJ -
RHC 49992/ES,
Ministro GURGEL DE FARIA, DJ 07/05/2015).

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. CRIMES TIPIFICADOS NOS ARTS. 155, §§ 1º, 2º E 4º, I E IV C/C ART. 288, TODOS DO CPB - PRISÃO PREVENTIVA - PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR - EXCESSO DE PRAZO NÃO CARACTERIZADO - MORA PROCESSUAL INEXISTENTE - CONSTRANGIMENTO ILEGAL INOCORRENTE - PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - ORDEM CONHECIDA E DENEGADA - UNÂNIMIDADE
. (...) 2. Quanto ao suposto excesso de prazo, esclareço que os prazos indicados para o deslinde da instrução criminal são apenas parâmetros gerais, pois é imprescindível uma análise das peculiaridades do caso concreto, nesse sentido a jurisprudência tem mitigado tais parâmetros em observância ao princípio da razoabilidade. (...) 4. Ordem denegada. Decisão unânime.
(TJ/PA, HC Nº 0008328-59.2017.814.0000, Julgado em 31/07/2017, Seção de Direito Penal, Relator: Leonam Gondim da Cruz Junior, Publicado em 01/08/2017).

De acordo com as informações prestadas pela autoridade coatora
(id.10911596
)
,

os autos possuem regular tramitação, contrariando as razões arguidas pelo impetrante, aguardando a juntada das defesa preliminaries dos demais acusados.

In casu
, o feito principal versa acerca da apuração de crime de tráfico de entorpecentes e associação para o tráfico, supostamente praticado pelo paciente e outros quatro acusados, que culminou com a prisão preventiva dos mesmos. A denúncia for a apresentada pelo Ministério Público, sendo designado a notificação dos acusados para apresentação de defesa preliminar, estando os autos aguardando cumprimento das aludidas diligências, ressalte-se ainda que devido a quantidade de denunciados envolvidos, o que gera maior complexidade ao caso.

Observo

que os autos não se encontram paralisados, conforme tentou parecer a defesa, uma vez que já fora apresentada a denúncia e determinação da notificação dos acusados, aguardando o cumprimento das referidas diligências para a designação da audiência de instrução e julgamento, denotando dessa feita que
o juízo singular tem dado andamento ao processo de forma diligente, tudo de modo a conferir maior celeridade a
referida ação
. Por outro lado, conforme amplamente explicitado, os prazos processuais não podem ser computados isoladamente, de maneira aritmética e estanque, mas sim, diante de uma análise do caso concreto, aferindo-se se há ou não excesso.

Destarte, ressalto que o juízo de
primeiro grau
está empenhado no regular trâmite do processo, não se evidenciando desídia
,
impondo-se, ao menos por ora, a manutenção da segregação cautelar do paciente. Sobre o tema:

HABEAS

CORPUS
.
(...)
.
EXCESSO
DE
PRAZO
. INOCORRÊNCIA.

Considerado o regular trâmite do feito na Comarca de origem, não há falar em constrangimento ilegal por
excesso
de
prazo
. Solenidade aprazada para data próxima e encerramento da instrução que se afigura iminente. ORDEM DENEGADA.

(
Habeas

Corpus
Nº 70069564763, Oitava Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Naele Ochoa Piazzeta, Julgado em 29/06/2016).

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO. PRISÃO

PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURAÇÃO.

DETERMINADA URGÊNCIA NO JULGAMENTO DA APELAÇÃO.

DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO.

1. Uníssona é a

jurisprudência no sentido de que a ilegalidade da prisão por excesso

de prazo só pode ser reconhecida quando a demora for injustificada,

impondo-se adoção de critérios de razoabilidade no exame da

indevida coação.

Embora o paciente esteja preso desde o dia 6/9/2016,

não se revela desproporcional, no momento, a custódia cautelar diante da

pena em concreto a ele imputada, qual seja, 9 anos e 8 meses de reclusão.

2. Determinada urgência no julgamento da Apelação Criminal 0037980-6.2011.4.01.3500. 3. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC

507.120/GO, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em

22/10/2019, DJe 29/10/2019) (grifei).

Nossa
Egrégia Corte de Justiça
vem decidindo desta mesma forma, senão vejamos:

HABEAS

CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. ROUBO QUALIFICADO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
EXCESSO
DE
PRAZO
PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. INEXISTÊNCIA. FEITO PRINCIPAL COM TRAMITAÇÃO RAZOÁVEL DIANTE DAS PECULIARIDADES DO CASO.
DENEGAÇÃO
.

1. Diante das peculiaridades do feito principal, em que não houve desídia por parte do magistrado inquinado coator, o feito está tramitando dentro da razoabilidade esperada, não havendo que se falar em constrangimento ilegal por
excesso
de
prazo
. 2. Ordem denegada. Decisão unânime.

(TJ/PA, Acórdão Nº
161.687, Rel. Des. Raimundo Holanda Reis, Publicação: 30/06/16).

HABEAS

CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. ARTS. 33 E 35, DA LEI Nº. 11.343/06. PACIENTE PRESO EM FLAGRANTE NO DIA 08 DE DEZEMBRO DE 2015. CONVERSÃO EM PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE
EXCESSO
DE
PRAZO
À FORMAÇÃO DA CULPA. INOCORRÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO.
1.
Como cediço, para a configuração do
excesso
de
prazo
na instrução criminal, é preciso fazer a análise das circunstâncias que venham a evidenciar prejuízo ao paciente por inatividade da justiça ou negligência no cumprimento das ações necessárias à instrução do feito. Ainda assim, esta análise deve ser feita com amparo nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não podendo decorrer unicamente da somatória aritmética dos prazos legais, os quais não são absolutamente rígidos, não tendo a sua superação, por si só, o condão de ensejar o imediato e automático reconhecimento do constrangimento ilegal por
excesso
de
prazo
na formação da culpa.
2. A ação penal movida contra o paciente, que está preso desde o dia 08/12/2015, vem sendo devidamente impulsionada pelo magistrado de piso, o qual, por sua vez, vem empreendendo esforços para assegurar o seu regular trâmite, não havendo que se falar em desídia da sua parte capaz de caracterizar o constrangimento ilegal alegado, verificando-se, inclusive, que a instrução processual já foi iniciada, tendo sido realizada audiência de instrução e julgamento no dia 18/05/2016, ocasião em que foram inquiridas 03 (três) das 04 (quatro) testemunhas arroladas pelo Ministério Público, sendo, ao final, designada audiência de continuação para o próximo dia 19/07/2016, do que se conclui que a instrução está prestes a ser encerrada, não sendo prudente colocar o paciente em liberdade nessa fase processual. 3. (...). 4.
Assim, estando o feito de 1º grau tramitando dentro da normalidade esperada, cuja instrução criminal, ao que tudo indica, está próxima do seu fim, não há que falar no
excesso
de
prazo
, e, consequentemente, constrangimento ilegal a ser sanado na via eleita.
5. Constrangimento ilegal não evidenciado. 6. Ordem denegada. Decisão unânime.

(TJ/PA, Acórdão Nº
161.563, Desa. Rela. Vânia Bitar Cunha, Publicação: 29/06/16). GRIFEI.

Por outro lado, especificamente em relação ao alegado excesso prazo para

reavaliação da prisão, averbo que o Superior Tribunal de Justiça tem consignado que:

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO.PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DE RESGUARDAR A ORDEM

PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. AÇÃO PENAL

COMPLEXA. INCIDENTES PROCESSUAIS PROVOCADOS PELA

DEFESA. ADOÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS.INOCORRÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO.

RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A Constituição Federal, no art. 5º, inciso

LXXVIII, prescreve: a todos, no âmbito judicial e administrativo, são

assegurados a razoável duração do processo e os meios que

garantam a celeridade de sua tramitação. No entanto, essa garantia

deve ser compatibilizada com outras de igual estatura constitucional,

como o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório que,

da mesma forma, precisam ser assegurados às partes no curso do

processo. Mencione-se, por outro lado, que, com o fim de assegurar

que a prisão não se estenda por período superior ao necessário,

configurando verdadeiro cumprimento antecipado da pena, a

alteração promovida pela Lei n. 13.964/2019 ao art. 316 do Código

Penal estabeleceu que o magistrado revisará a cada 90 dias a

necessidade da manutenção da prisão, mediante decisão

fundamentada, sob pena de tornar a prisão ilegal. Necessário, porém,

considerar que, cumprido tal requisito, eventual constrangimento

ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas

de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da

razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as

peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e

injustificado na prestação jurisdicional.

(...). (RHC 121.620/DF, Rel.

Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em

04/02/2020, DJe 10/02/2020).

Entendo que pelo menos por ora, não se revela desarrazoada ou desproporcional a tramitação processual, a ponto de autorizar a soltura do ora paciente, sobretudo se considerada a
permanência da necessidade de custódia do paciente para a garantia da ordem pública
, como bem enfatizado pelo juízo de primeiro grau em sede de informações.

Assim, compulsando os autos, não vislumbro à ocorrência de constrangimento ilegal capaz de justificar o acolhimento do pleito. O fato do ora paciente estar preso preventivamente desde 06/04/2022, conforme explicitou
a defesa
, por si só, não caracteriza o excesso apontado, pois a simples ultrapassagem dos prazos legais não é suficiente a caracterizar a ilegalidade da custódia.

Desse modo, entendo que o processo está seguindo os trâmites legais
, logo não acolho o pedido em questão
.

DA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA AUTORIZADORES DA PRISÃO

PREVENTIVA

No que se refere à alegação de ausência de fundamentação na decretação da prisão preventiva do paciente, entendo não proceder, uma vez que a decisão de segregação cautelar prolatada está fundamentada nos requisitos do art. 312 do CPP, senão vejamos:

“No presente feito, o crime imputado é o de tráfico e associação para o tráfico de drogas.

Não há dúvidas quanto a existência do crime e a autoria já que a prisão foi em flagrante segundo depoimento das testemunhas.

Eugênio Pacelli, por sua vez, salienta que a prisão para a garantia da ordem pública não se destina a proteger o processo penal, enquanto instrumento de aplicação da lei penal. Dirige-se, ao contrário, à proteção da própria comunidade, coletivamente considerada, no pressuposto de que ela seria duramente atingida pelo nãoaprisionamento de autores de crimes que causassem intranquilidade social.

Destacando o caráter cautelar do fundamento em estudo, Antônio Scarence Fernandes ensina que “se com a sentença e a pena privativa de liberdade pretende-se, além de outros objetivos, proteger a sociedade, impedindo o acusado de continuar cometendo delitos, esse objetivo seria acautelado por meio de prisão preventiva.

” Por outro lado, há autores que relacionam a prisão para garantia da ordem pública ao impacto social do crime e até à credibilidade da Justiça.

Nesse sentido, Antônio Magalhães Gomes Filho ensina que à ordem pública relacionam-se todas aquelas finalidades do encarceramento provisório que não se enquadram nas exigências de caráter cautelar propriamente ditas, mas constituem formas de privação da liberdade adotadas como medidas de defesa social; fala-se, então, em ‘exemplaridade’, no sentido de imediata reação ao delito, que teria como efeito satisfazer o sentimento de justiça da sociedade; ou, ainda, a prevenção especial, assim entendida a necessidade de se evitar novos crimes.

No mesmo diapasão, Fernando Capez adverte que “a brutalidade do delito provoca comoção no meio social, gerando sensação de impunidade e descrédito pela demora na prestação jurisdicional, de tal forma que, havendo fumus boni iuris, não convém aguardar-se até o trânsito em julgado para só então prender o indivíduo.

O Superior Tribunal de Justiça assim tem decidido:

HABEAS CORPUS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO RASPADA. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. PERICULOSIDADE REAL. AGENTE QUE RESPONDE A OUTROS PROCESSOS. REITERAÇÃO NA PRÁTICA DELITIVA. POR OCASIÃO DA PRISÃO SE ENCONTRAVA EM LIBERDADE PROVISÓRIA NOS AUTOS DE OUTRO CRIME. NECESSIDADE DE RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. 1. Por força do princípio constitucional da presunção de inocência, as prisões de natureza cautelar, assim entendidas as que antecedem o trânsito em julgado da decisão condenatória, são medidas de índole excepcional, as quais somente podem ser decretadas (ou mantidas) caso venham acompanhadas de efetiva fundamentação. 2. In casu, tem-se que foi concretamente justificada a necessidade de manutenção da segregação cautelar. Isso porque apontaram as instâncias ordinárias o fato de o paciente responder a outras ações penais, por delito de tráfico de drogas, homicídio e também por porte ilícito de arma de fogo, bem como por estar, quando da prisão em flagrante, há apenas dez dias, em liberdade provisória. 3. A periculosidade real e a reiteração na prática delitiva são tidas como razões idôneas ao encarceramento, como meio a se resguardar a ordem pública. 4. Ordem denegada. (STJ - HC: 296536 RS 2014/0137747-9, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 10/03/2015, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/03/2015).

Observo que os acusados foram, supostamente, flagrando na produção, armazenamento e comercialização de drogas, já que além da substância ilegal, também foram apreendidos petrechos de fabricação e dinheiro. No entanto, verifica-se que Luiz Ricardo registra 01 condenação criminal e Renato Silva possui 03 condenações, demonstrando que em liberdade sempre voltam a delinquir, sendo necessária a custódia preventiva.

Relativamente aos demais acusados, vemos que não registram antecedentes criminais e o crime não foi cometido com violência, razão pela qual, entendo pela possibilidade de responderem em liberdade, mediante as condições de informar corretamente os endereços, comparecer bimestralmente no Fórum local para informar suas atividades, não se aproximar de vítimas e testemunhas.

Ante todo o analisado, como discorrido acima, HOMOLOGO A PRISÃO EM FLAGRANTE, e por fim, CONVERTO A PRISÃO EM PREVENTIVA de LUIZ RICARDO RODRIGUES SENA e RENATO DA SILVA FARIAS devendo permanecer no cárcere até nova decisão, concedendo a liberdade mediante condições aos demais.”

Portanto, entendo que o juízo singular fundamentou as decisões ora impugnadas, observando o que dispõe o art. 93, IX, da CF/1988,
in verbis
:

ART. 93. LEI COMPLEMENTAR, DE INICIATIVA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DISPORÁ SOBRE O ESTATUTO DA MAGISTRATURA, OBSERVADOS OS SEGUINTES PRINCÍPIOS:

IX - TODOS OS JULGAMENTOS DOS ÓRGÃOS DO PODER JUDICIÁRIO SERÃO PÚBLICOS, E FUNDAMENTADAS TODAS AS DECISÕES, SOB PENA DE NULIDADE, PODENDO A LEI LIMITAR A PRESENÇA, EM DETERMINADOS ATOS, ÀS PRÓPRIAS PARTES E A SEUS ADVOGADOS, OU SOMENTE A ESTES, EM CASOS NOS QUAIS A PRESERVAÇÃO DO DIREITO À INTIMIDADE DO INTERESSADO NO SIGILO NÃO PREJUDIQUE O INTERESSE PÚBLICO À INFORMAÇÃO;

Assim, não existe constrangimento ilegal quando a decretação/manutenção da prisão está devidamente fundamentada em circunstâncias do art. 312 do CPP, o qual dispõe:

ART. 312. A PRISÃO PREVENTIVA PODERÁ SER DECRETADA COMO GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, DA ORDEM ECONÔMICA, POR CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL, OU PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL, QUANDO HOUVER PROVA DA EXISTÊNCIA DO CRIME E INDÍCIO SUFICIENTE DE AUTORIA.

Nestes termos, é a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal,
in verbis
:

HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – NECESSIDADE COMPROVADA DE SUA DECRETAÇÃO – DECISÃO FUNDAMENTADA – MOTIVAÇÃO IDÔNEA QUE ENCONTRA APOIO EM FATOS CONCRETOS – PERICULOSIDADE DO ACUSADO/RÉU EVIDENCIADA PELO “MODUS OPERANDI” DA REALIZAÇÃO DA PRÁTICA DELITUOSA – PRECEDENTES DESTA SUPREMA CORTE – LEGALIDADE DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO CAUTELAR – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. A PRISÃO CAUTELAR CONSTITUI MEDIDA DE NATUREZA EXCEPCIONAL
– A privação cautelar da liberdade individual reveste-se de caráter excepcional, somente devendo ser decretada ou mantida em situações de absoluta necessidade. – A questão da decretabilidade ou da manutenção da prisão cautelar. Possibilidade excepcional, desde que satisfeitos os requisitos mencionados no art. 312 do CPP. Necessidade da verificação concreta, em cada caso, da imprescindibilidade da adoção dessa medida extraordinária. Precedentes.
DEMONSTRAÇÃO, NO CASO, DA NECESSIDADE CONCRETA DE DECRETAR-SE A PRISÃO CAUTELAR DO PACIENTE – Revela-se legítima a prisão cautelar se a decisão que a decreta encontra suporte idôneo em elementos concretos e reais que – além de ajustarem-se aos fundamentos abstratos definidos em sede legal – demonstram que a permanência em liberdade do suposto autor do delito comprometerá a garantia da ordem pública e frustrará a aplicação da lei penal
.
(HC 133244 AgR, Relator(a): Min. Celso de Mello, Segunda Turma, julgado em 15/03/2016. Data da Publicação: 08/04/2016). Grifei.

Este também é o entendimento desta Corte,
in verbis
:

HABEAS CORPUS DECLARATÓRIO DE NULIDADE E LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR QUADRILHA DE ASSALTOS À BANCO NO INTERIOR DENÚNCIA OFERECIDA CONTRA OUTRA PESSOA QUE NÃO É O PACIENTE. IMPROCEDÊNCIA. PACIENTE E DENUNCIADO QUE SÃO A MESMA PESSOA UTILIZAÇÃO DE NOMES FALSOS FOTOGRAFIA DE DOCUMENTOS CONSTANTES NOS AUTOS QUE COMPROVAM SER O PACIENTE E O DENUNCIADO A MESMA PESSOA

NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL, POIS, À ÉPOCA, O PACIENTE ESTAVA CUSTODIADO NA MESMA UNIDADE DA FEDERAÇÃO QUE O JUÍZO DA CULPA

ALEGAÇÃO SUPERADA REALIZADA A CITAÇÃO PESSOAL DO PACIENTE

NULIDADE DO DECRETO PREVENTIVO POR TER SIDO EXPEDIDO EM NOME DO DENUNCIADO QUE NÃO É O PACIENTE

IMPROCEDÊNCIA AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA À SEGREGAÇÃO CAUTELAR IMPROCEDÊNCIA CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS IRRELEVÂNCIA DIANTE DA FARTA FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PREVENTIVO
.

1- (...).

2- (...).

3-
Não há que se falar em ausência de fundamentação e dos requisitos autorizadores da medida extrema, na hipótese, pois conforme bem salientou a magistrada de primeiro grau quando decretou a prisão preventiva do paciente, conforme consta às fls. 20/22, a segregação cautelar do mesmo se faz necessária ao resguardo da ordem pública
, ante a gravidade concreta do crime, evidenciada pelo forte armamento apreendido, bem como pelo fato do paciente responder a outros procedimentos penais em diversas comarcas de diversas unidades da federação, de modo que, se solto, existe o risco concreto de que ele tente se evadir do distrito da culpa, e ainda, ameaçar a instrução processual.

4- (...). Ordem Denegada. Decisão unânime. (2016.04067317-30, 165.710, Relatora: Desembargadora Vânia Valente do Couto Fortes Bitar Cunha, Órgão Julgador Câmaras Criminais Reunidas, publicado em 06/10/2016). Grifei.

Portanto, no caso em comento, entendo que ao decretar a segregação cautelar do paciente, o magistrado de origem fundamentou a decisão em requisitos do art. 312 do CPP, como demonstrado nas decisões transcritas anteriormente.

Desse modo, a arguição defensiva de inexistência dos requisitos do art. 312 do CPP não merece prosperar, visto que, o juízo togado respalda a decisão de segregação cautelar em elementos concretos constantes nos autos
.

Ressalta-se ainda que somente poderá ser deferido o pedido de liberdade provisória quando não estiverem presentes os requisitos do art. 312 do CPP, nos moldes do que disciplina o art. 321 do CPP,
in verbis
:

ART. 321. AUSENTES OS REQUISITOS QUE AUTORIZAM A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA, O JUIZ DEVERÁ CONCEDER LIBERDADE PROVISÓRIA, IMPONDO, SE FOR O CASO, AS MEDIDAS CAUTELARES PREVISTAS NO ART. 319 DESTE CÓDIGO E OBSERVADOS OS CRITÉRIOS CONSTANTES DO ART. 282 DESTE CÓDIGO.

Desta feita, corroboro com o entendimento citado pelo magistrado de origem, uma vez que os próprios fatos que envolvem o delito tornam necessária a manutenção da segregação cautelar do paciente,
considerando a necessidade de resguardar a ordem pública em função da gravidade do crime praticado, bem como evitar reiteração delitiva, tendo em vista o paciente já resgistra condenação anterior, circunstâncias que evidenciam sua periculosidade e reforçam a justificativa pela custódia processual do agente.

Assim, não é possível cogitar de ausência de fundamentação, mesmo porque, tais requisitos foram motivadamente expostos pelo juízo inquinado como autoridade coatora
, estando presente a justa causa para a manutenção da segregação cautelar do paciente.

DAS CONDIÇÕES PESSOAIS DO PACIENTE

Por fim, sobre as condições pessoais do paciente, ressaltadas pela defesa, lembro que não são capazes de elidir, por si só, a possibilidade de segregação provisória,
se o juízo de 1º grau fundamentou a necessidade de manutenção da medida restritiva de liberdade,

Nesse sentido a jurisprudência desta Egrégia Corte de Justiça, senão vejamos:

HABEAS CORPUS - CRIME DO ARTIGO 157, PARÁGRAFO 2º, I E II C/C ARTIGO 14, II E ARTIGO 288 PARÁGRAFO ÚNICO DO CPB - EXCESSO DE PRAZO - IMPOSSIBILIDADE ANTE À APRESENTAÇÃO DA DENÚNCIA - DESNECESSIDADE DA CUSTÓDIA - AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA E DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO PRISIONAL - IMPROCEDÊNCIA -
QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS - INSUFICIÊNCIA - INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 08 DO TJPA
- INVIÁVEL A SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS - DESCABIMENTO EM RAZÃO DA PRESENÇA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA - ORDEM DENEGADA - DECISÃO UNÂNIME. (...)

3. As qualidades pessoais são irrelevantes para garantir ao paciente o direito de aguardar o julgamento em liberdade. Súmula nº 08 do TJPA
; (...) 5. Ordem denegada. Decisão unânime.

(488165, Não Informado, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 13/03/2018, Publicado em 20/03/2018). Grifei.

Esse é o teor do enunciado da súmula 08 do TJE/PA,
in verbis
:

AS QUALIDADES PESSOAIS SÃO IRRELEVANTES PARA A CONCESSÃO DA ORDEM DE HABEAS CORPUS, MORMENTE QUANDO ESTIVEREM PRESENTES OS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA.

Ante o exposto, voto pelo
conhecimento
do
habeas corpus
e, pela
denegação da ordem,
em virtude da inexistência de constrangimento ilegal e de excesso de prazo da ação em análise e por estar presente a justa causa para a segregação cautelar do paciente.

É como voto.

Belém/PA,
13
de

setembro
de 20
22
.

Desembargadora
R
OSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 16/09/2022